Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-55.2017.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ADMITIDA. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.
2. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte apelante (genitor) demonstram que o percentual fixado na sentença recorrida se encontra em nível superior às reais necessidades da adolescente e não observa às circunstâncias fáticas da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao dever de ambos os genitores em arcar com as despesas dos filhos.
3. Neste cenário, deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
4. Recurso conhecido e provido.